Tribunal: TJDFT
Processo: 0723952-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723952-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINALDO CRUZ EVANGELISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL, contra decisão (ID 156476803 do processo no 0719595-49.2022.8.07.0018) que, no cumprimento individual de sentença, rejeitou a preliminar de ilegitimidade da parte exequente, e acolheu parcialmente a impugnação para correção dos cálculos no que se refere a incidência dos juros e correção monetária, para incidir o índice de correção monetária fixada na sentença transitada em julgado, qual seja, a SELIC. Em suas razões recursais, o agravante alega que a parte exequente agravada pertence ao quadro da Polícia Civil do Distrito Federal, exercendo a função de agente de polícia e que ingressou com o cumprimento individual de sentença objetivando o pagamento do benefício de alimentação consoante restou estabelecido na ação coletiva proposta pelo SINDIRETA DF (processo no 32.159/97). Informa que, de acordo com o julgado proferido pelo STF, em repercussão geral, restou pacificado o entendimento de que o servidor deve demonstrar filiação ao sindicato até a data do ajuizamento da ação coletiva a fim de que se beneficie da coisa julgada, porém, como a parte não comprovou a sua filiação ao SINDIRETA, restaria configurada a sua ilegitimidade ativa para postular o cumprimento do julgado. Alega que a categoria profissional a qual integra a parte agravante não é representada pelo SINDIRETA, em razão a existência de sindicato próprio para a defesa dos seus respectivos e especializados interesses (SINPOL). Deste modo, como a parte agravada é filiada ao SINPOL não pode executar título executivo formado em ação ajuizada pelo SINDIRETA, que representa os interesses dos servidores da Administração Direta, com exclusão daqueles que integram categorias representadas por sindicatos próprios. Pondera que, como o SINDIRETA não representa a categoria dos integrantes da polícia civil do Distrito Federal, é impossível um dos servidores dessa carreira executar título condenatório movido por aquela entidade sindical, restando configurada a ilegitimidade ativa da parte agravada. Em tese subsidiária, para o caso da execução não ser extinta em razão da constatação da ilegitimidade da parte exequente agravada, sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada para reconhecer o excesso de execução em razão dos cálculos apresentados pelo credor não terem considerado o período de cálculo como sendo desde a data da supressão do pagamento do benefício até a data da impetração do mandado de segurança na Ação Coletiva n] 32.159/97, qual seja, 28/04/1997. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, postula pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para revogar a decisão agravada reconhecendo a ilegitimidade ativa do agravado, ou subsidiariamente, o excesso da execução. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se em verificar a legitimidade ativa da parte agravada e a existência de título executivo, ou, subsidiariamente, eventual excesso da execução. O agravante suscita a ilegitimidade da exequente porque o sindicato representativo da categoria da parte exequente é o SINPOL/DF. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela ré agravante refletem a plausibilidade do direito do agravante quanto às alegações que a parte exequente não foi substituída na ação coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF. De acordo com as fichas financeiras acostadas aos autos de origem (ID 146085471), verifica-se que o exequente é servidor público da Polícia Civil do Distrito Federal, ocupando o cargo de agente de polícia, desde 08/01/1993. Em análise preliminar, a categoria profissional da exequente é representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL/DF). O artigo 1o do Estatuto do referido Sindicato estabelece que: “Art. 1o - O Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL/DF, com sede e for em Brasília-DF, com prazo de duração indeterminado, é constituído para fins de coordenação, defesa e representação legal dos integrantes da carreira policial civil do Distrito Federal, formada pelas categorias de Perito Médico Legista, Perito Criminal, Papiloscopista Policial, Escrivão de Polícia, Agente Policial de Custódia e Agente de Polícia, com jurisdição na base territorial do Distrito Federal, regendo-se por este Estatuto.” Ademais, também se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, caso não se suspendam os efeitos da decisão, existe a possibilidade de prosseguimento do feito com a expedição de RPV/precatório de valor que, posteriormente, pode vir a ser revisto, caso se reconheça o excesso apontado pelo agravante. Portanto, vislumbro a verossimilhança nas alegações do agravante para conceder o efeito suspensivo pleiteado, e aguardar o contraditório, inclusive para evitar decisão surpresa e a prática de atos desnecessários, em caso de acolhimento da ilegitimidade da parte exequente, ou de reconhecimento do excesso da execução. Dessa forma, o contexto processual ora exposto demonstra ser prudente o sobrestamento do feito principal até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte exequente agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 19 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora